Tribunal: CARF
Processo: 10730.010903/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010903/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.714 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SONIA MARIA SATURNINO BRAGA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2005, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 09 a 13, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 33.628,76;
2) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 1.150,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010903/2008-73
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010903/2008-73

Em virtude de tais alterações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
9.391,66, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 19.035,01.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento, a Contribuinte apresentou em
19/09/2008, a impugnação parcial de fls. 02/08, insurgindo-se, tão somente, contra a
glosa de dedução de despesas médicas apresentando os recibos comprobatórios (fls.
14/18) e reconhecendo o extravio do recibo da Odontoclínica de Icaraí Dentistas
Associados – CNPJ no 05.608.499/0001-38 (fl. 06).
Entretanto, a falta da Intimação prévia à Notificação de Lançamento em pauta, resultou
no Termo Circunstanciado (fls. 28/29) da autoridade lançadora, que em conformidade
com o art. 6-A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN
RFB no 1.061 de 04 de agosto de 2010, alterou parcialmente a exigência objeto da
Impugnação, acatando as alegações da Interessada no que tange as deduções com
despesas médicas relativas à pagamentos efetuados à Cassi - Caixa de Funcionalidade
do Banco do Brasil no valor de R$ 2.511,24 declarados no Ajuste (fl. 21), reduzindo a
infração de dedução indevida de despesas médicas de R$ 33.628,76 para R$ 31.117,52,
e mantendo a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 1.150,00, matéria não contestada.
Dessa forma, com base no Despacho Decisório de fl. 30, a autoridade lançadora apurou
o novo Demonstrativo de Cálculo (fl. 29), mantendo parcialmente a exigência de
imposto de renda suplementar no valor de R$ 8.701,07, acrescido de multa de ofício e
juros de mora regulamentares.
Inconformada, a Interessada apresentou (fl. 34), manifestação tempestiva ao Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório encaminhado para ciência (fl. 32) alegando que
mantém na íntegra a sua impugnação inicial em face da juntada dos comprovantes de
despesas médicas pagas e solicita que seja verificado junto aos prestadores de serviços,
a efetiva realização dos serviços e a autenticidade dos comprovantes.
Alega, também, que a RFB não adotou um modelo de recibo próprio de despesas
médicas, para que o Auditor Fiscal possa firmar a sua “não convicção” dos serviços e a
sua efetiva realização, e anexa novamente a cópia dos recibos comprobatórios às fls.
36/40.
Após esse ato, o processo foi encaminhado à DRJ RJO II para julgamento, conforme
disposto na NE Cofis/Codac no 03/2010 (fl. 41).
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado na revisão do
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra o qual a Contribuinte
não apresenta óbice.
DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e seus dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de
regência e estejam devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Inexistindo comprovação das despesas médicas mediante documentação hábil e idônea,
cabe manter a infração tributária lançada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 9/5/2012 (fl.57), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 1/6/2012 (fl. 59), alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010903/2008-73

- os profissionais João Paulo e Janaina Barbosa teriam prestado serviços à
contribuinte, conforme atestado em declarações firmadas por eles.
- inexistiria obrigatoriedade de um profissional exercer sua atividade em um único
estabelecimento, alegando que seria impertinente a exigência de indicação do endereço do
profissional Tito Santos. Nada obstante, estaria juntando ao recurso diversos documentos
consignando os locais de atendimento do profissional, bem como o seu registro no conselho de
classe.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, cujas glosas foram parcialmente mantidas
na revisão do lançamento (fls.29/31). O colegiado de primeira instância manteve aquela decisão,
registrando:
Da glosa de despesas médicas, cabe analisar, inicialmente, os comprovantes dos
pagamentos que teriam sido efetuados à Janaína Knust Barbosa (R$ 3.000,00 –
declaração de ajuste fl. 21), donde se constata que os demais recibos que a
Interessada acostou aos autos (cópias de fls. 36/37), não comprovaram nenhum
fato novo no sentido de discriminar que a despesa incorrida seria em tratamento
da própria conforme anteriormente relatado pela autoridade lançadora (fl. 28),
infringindo dessa forma o disposto no art. 8o, inciso II, “a”, § 2o, II e III, da Lei no 9.250,
de 1995, transcrito a seguir:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
O mesmo tratamento pode ser estendido às alegações da Interessada de fl. 03, em
relação aos pagamentos supostamente efetuados à João Paulo Martins Teixeira (R$
4.000,00), não deixando de considerar que a declaração apresentada (fl. 16), não
contém a indicação do estabelecimento do profissional.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010903/2008-73

Mais que isso, em relação aos pagamentos supostamente efetuados à Tito Saturnino
Braga Santos (R$ 17.460,60), a declaração apresentada (fl. 15), não contém a
indicação de que o profissional que emitiu o recibo, no ano calendário de 2005, era
credenciado à época no CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia, tampouco
o endereço do estabelecimento do profissional, infringindo o disposto no art. 8o,
inciso II, “a”, § 2o, II e III, da Lei no 9.250, de 1995, anteriormente transcrito, cabendo,
desse ponto, não acolher as alegações da contribuinte.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em complemento aos recibos anteriormente apresentados, a recorrente junta ao
seu recurso os documentos de fls. 71/80, que corrigem as falhas apontadas pelo colegiado de
primeira instância e acima destacadas.
Neste ponto, em relação ao profissional Tito Santos, considero importante
destacar que, aparentemente, dado o sobrenome deles, existe algum grau de parentesco entre a
contribuinte e o profissional, o que ensejaria, no meu entendimento, a exigência de provas
adicionais quanto a essas despesas, que são em valor considerável. Nada obstante, o colegiado de
primeira instância não apontou tal necessidade, não cabendo aqui manter as glosas das despesas
sob nova fundamentação.
Assim, é de se restabelecer as despesas médicas no montante de R$24.460,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital